Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711046-28.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração cível opostos por GR8 Motors Auto Parts Ltda. contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 66114020 e 66452013). Os advogados de GR8 Motors Auto Parts Ltda. informam a renúncia ao mandato judicial por motivo de desajuste comercial e financeiro (id 68054156). Os advogados de GR8 Motors Auto Parts Ltda. foram intimados para comprovar a regularidade de sua notificação de renúncia ao mandado outorgado por ela (id 68182583). Manifestaram-se e apresentaram cópia de e-mail enviado a Jefrey Faulkner Floriano de Melo, bem como capturas de imagem do aplicativo Whatsapp com o registro de conversa em grupo denominado Creditorios Solpac (id 68607343 e 68607344). O campo em que aparece o número de telefone no lugar do nome do contato é um campo editável e, portanto, não confere a segurança necessária para aferição da identidade do contato. Nota-se que um contato sem nome identificado respondeu a mensagem no grupo do referido aplicativo, ocasião em que alegou somente que o valor alusivo ao contrato foi pago antecipadamente (id 68607344, p. 3). A partir do exame dos autos, verifica-se que o mandato foi outorgado por Conrado Augusto Aires em 4.4.2024 (id 63685839). Os documentos apresentados em resposta ao despacho no id 68607343 e 68607344 não comprovam que Conrado Augusto Aires foi comunicado da renúncia de seus representantes. Ante o exposto, intimem-se os advogados de GR8 Motors Auto Parts Ltda. para que complementem a documentação apresentada mediante a juntada da tela com referência aos dados dos contatos no aplicativo Whatsapp de forma que seja possível visualizar com certeza que Conrado Augusto Aires foi comunicado da renúncia de seus representantes. Concedo o prazo de cinco (5) dias sob pena de indeferimento. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento, visto que os advogados de GR8 Motors Auto Parts Ltda. permanecem como seus representantes processuais até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada. A renúncia do mandado não produz efeitos enquanto não houver comprovação de ciência inequívoca do cliente. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator